Tribunal: TJSP
Processo: 2229287-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS – TUTELA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do corréu em relação à decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS – TUTELA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do corréu em relação à decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo autor e autorizou a consignação judicial do valor por ele considerado incontroverso das prestações vincendas, a serem pagas na data avençada entre as partes, estando a parte ré autorizada a levantar referido valor – Pedido de indeferimento do depósito – Não acolhimento – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilizar meios para que o autor faça diretamente o pagamento do valor incontroverso – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios – Decisão mantida.

Recurso não provido.